Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL PARA AVERIGUAR POSSÍVEL DOENÇA PREEXISTENTE.

1. Tratar-se a legitimidade ad causam da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial.

2. Constando como beneficiário na apólice apenas a instituição credora, sem indicação de outros beneficiários, vislumbra-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade do cônjuge do devedor segurado para pleitear o cumprimento da obrigação securitária, nos termos do art. 792 do CC, uma vez que referida ação, acaso procedente, poderá trazer proveito à sua esfera jurídica.

3. Não há que se falar em pedidos relativos a direitos de terceiros, porquanto nada obsta que a autora, na qualidade de beneficiária, pretenda em nome próprio salvaguardar os direitos do falecido mediante pretensão de cumprimento da obrigação securitária pactuada em vida pelo de cujus.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando se faz essencial a produção de prova documental requerida em contestação, especialmente quando tal prova mostra-se capaz de alterar o direcionamento da lide e comprovar a alegação de doença preexistente à contratação do seguro prestamista.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.